Tribunal: TJDFT
Processo: 0739538-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0739538-43.2021.8.07.0000 Agravante Espólio de George Ibrahim Obeid Agravados Plastform Indústria e Comércio Ltda. Relatora Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Espólio de George Ibrahim Obeid contra pronunciamento exarado pelo juízo da 19a Vara Cível de Brasília, em ação de execução de título extrajudicial, processo n. 0062656-48.2005.8.07.0001, movido por Plastform Indústria e Comércio Ltda. em desfavor de Obeid - Indústria e Comércio de Alimentos Ltda. e do ora agravante, com o seguinte teor, literalmente (Id 23131924): DESPACHO A decisão de ID 44077673 deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da ré OBEID - INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, porém a mesma foi proferida em 2011 antes da regulamentação do incidente, que veio com o Código de Processo Civil de 2015. Realmente não houve determinação de citação, após o deferimento, que na época seguiu o devido processo legal. Na decisão de ID 50516953, proferida em 22/11/2019, houve determinação de inclusão do sócio no polo passivo, mas também sem determinação expressa de citação. Ocorre que o falecido GEORGE IBRAHIM OBEID ingressou espontaneamente no processo, consoante procuração de ID 66382158, em 26/06/2020, o que supre a necessidade de citação, nos termos do artigo 239, § 1o do CPC. Destaco que em 21/07/2021 foi informado o falecimento do sócio e ainda requerida a habilitação do espólio (ID 98075623), o que foi deferido em 30/08/2021 (ID 10157679). Logo, nada a prover quanto ao pedido de ID 106972683, pois se houve algum vício, ele já foi sanado, como visto acima. Em razões recursais (Id 31335458), o agravante justifica o cabimento do presente agravo de instrumento sob a alegação de que referido pronunciamento judicial tem conteúdo decisório, porquanto “a questão apresentada é a ausência de citação do Executado/Agravante, George Ibrahim Obeid no processo de execução, sendo assim a matéria decidida tem teor de mérito”. Assinala considerações sobre a natureza jurídica do despacho e da decisão interlocutória. No mérito, argumenta, em suma, não ter havido citação do sócio ora agravante depois da desconsideração da personalidade jurídica da executada Obeid - Indústria e Comércio de Alimentos Ltda., para “que fosse regularizado o polo passivo da execução”. Aduz que “a falta de citação no processo causa nulidade dos atos subsequentes, e a nulidade neste caso é ABSOLUTA”, de modo incabível falar-se “em saneamento um vício absoluto”. Assevera não lhe ter sido “oportunizado o direito de defesa como embargos à execução, exceção de pré-executividade, não lhe foi oportunizado o direito de recurso de agravo de instrumento que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica”. Sustenta ser o vício de citação matéria de ordem pública e, portanto, não abarcada pelo fenômeno da preclusão. Aponta a existência dos requisitos necessários para a concessão de tutela de urgência e, ao final, formula os seguintes pedidos: Diante de todo o exposto, requer a concessão da liminar, para suspender o andamento do processo de execução no 0062656- 48.2005.8.07.0001, que tramita na 19a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, até que se tenha uma decisão definitiva do recurso. Considerando a iminência de concretização do dano irreparável ou de difícil reparação, mister se faz a concessão da medida ora pleiteada. Requer ao final, seja o presente agravo conhecido e provido, reformando-se a r. decisão ID 108168335, para que seja reconhecida o despacho como decisão interlocutória, visto o cunho decisório, e que seja decretada a nulidade de todos os atos processuais deferidos após o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica (ID 44077673) por ofensa a citação válida. Deve-se proceder o retorno ao George Ibrahim Obeid todo o direito ao contraditório e ampla defesa, ou seja, o direito de apresentar todos os procedimentos existentes no CPC como meio de defesa. Preparo recursal recolhido (Id 31336810). É o relato do necessário. Decido. O presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira do conhecimento. É que o pronunciamento judicial fustigado, promanado do i. juízo de origem, consistente em “nada a prover”, quanto ao requerimento de decretação de “nulidade de todos os atos processuais deferidos após o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica (Id 44077673) por ofensa a citação válida” (Id 106972683 do processo de referência), constitui ato sem cunho decisório. No caso, o pronunciamento judicial atacado trata-se de mero pronunciamento destinado a esclarecer a evidente ausência de nulidade de citação do sócio executado, notadamente porque a desconsideração da personalidade jurídica ocorreu em 21/6/2011, na vigência do CPC/1973, e, àquela época, não eram aplicáveis os procedimentos de citação e intimação do sócio executado para defesa prevista no CPC/2015 para o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Além disso, salientou o magistrado o fato de o executado falecido, antes de seu falecimento, ter comparecido espontaneamente nos autos, em 26/6/2020, constituído advogado (Id 66382158 do processo de referência) e manifestado intenção de proposta de acordo (Id 66382153 do processo de referência), sem nada alegar sobre eventual nulidade de sua citação. Ora, no caso, mostrava-se tão descabida e extemporânea a alegação de nulidade da citação que, de fato, não havia nada a prover quanto ao requerimento do agravante. Frise-se que, em atenção à definição estabelecida pelo art. 203 do CPC[1], verifico o pronunciamento emanado do Juízo consistente em “nada a prover” não ostentar conteúdo decisório. O magistrado se limitou apenas a esclarecer situação de que, se houve algum vício de citação do sócio executado, foi ele sanado pelo seu comparecimento espontâneo aos autos. De fato, nada foi decidido. Assim, por se tratar de despacho, inviável o ataque por esta via recursal, porque não se subsome à previsão do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, o qual estabelece o cabimento do agravo de instrumento contra decisões interlocutórias no processo de execução. A ausência de conteúdo decisório inviabiliza a cognição do agravo de instrumento, porque incabível este recurso para atacar despacho, consoante a previsão contida na regra do art. 1.001 do CPC[2], realçadora do descabimento recursal no caso vertente. Confira-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça sobre a matéria em exame: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E DA ECONOMIA PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. ART. 932 III CPC. RECURSOS INADMISSÍVEIS. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. 1. Os despachos de "nada a prover" e que intima a parte em atenção ao disposto no art. 10 do CPC não possuem conteúdo decisório, não podendo ser objeto de recurso, em atenção ao disposto no art. 1.001 do CPC. 2. Além disto, o CPC é claro ao estabelecer que só cabem Agravo de Instrumento e Agravo Interno em face de decisão interlocutória, o que não é caso dos autos. 3. O art. 932, III do CPC estabelece que os recursos inadmissíveis não podem ser conhecidos. 4. Agravo interno e Agravo de Instrumento não conhecidos. (Acórdão 1029402, 07019487120178070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/7/2017, publicado no DJE: 26/7/2017) (grifos nossos) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. AÇÃO DE ORIGEM SENTENCIADA E COM TRÂNSITO EM JULGADO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO. 1. O Agravo de Instrumento não preencheu os pressupostos objetivos de admissibilidade, porquanto desafia pronunciamento judicial desprovido de carga decisória. 2. Considerando que o magistrado de primeiro grau limitou-se a declarar que nada havia a prover, em razão de a ação originária já ter sido sentenciada, e com trânsito em julgado, impõe-se concluir que referido pronunciamento não apresenta carga decisória, não sendo, portanto, recorrível por Agravo de Instrumento. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1186581, 07050130620198070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 25/7/2019) (grifos nossos) Em suma, incabível o agravo de instrumento para atacar pronunciamento judicial “nada a prover” pela falta de conteúdo decisório, presente que é inadmissível dito recurso para refutar pronunciamento que se limitou a esclarecer situação jurídica e, em seguida, praticar ato de impulso processual. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[3], c/c o art. 87, III[4], do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente incabível. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. § 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. § 4o Os atos meramente ordinatórios, como a juntada e a vista obrigatória, independem de despacho, devendo ser praticados de ofício pelo servidor e revistos pelo juiz quando necessário. [2] Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso. [3] Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [4] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;